Tribunal: TJMT
Processo: 1001624-16.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001624-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS VIEIRA DE CASTRO - CPF: 064.741.301-99 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. FALTA GRAVE. ABANDONO DO CUMPRIMENTO DA PENA. R
OMPIMENTO
DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE AMEAÇA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a regressão cautelar d
e
regime diante da prática de falta grave
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se o descumprimento das condições do regime semiaberto harmonizado e o rompimento da tornozeleira eletrônica, a despeito da justificativa apresentada pela agravante [ameaças de morte vindas de facções criminosas e policiais], seria proporcional à decisão de regressão de regime.

III. Razões de decidir

3.
A justificativa apresentada
-
alegação de ameaças por facções
criminosas
e
policiais

-
revela-se controversa e destituída de elementos mínimos de prova, não sendo crível à luz da situação jurídica do reeducando. Tratando-se de regressão cautelar, o agravante ainda disporá da oportunidade de comprovar os fatos em audiência de justificação, sendo-lhe facultado pleitear eventual inserção em ala prisional segura, caso mantida a regressão de forma definitiva
.

4
.
O
entendimento do c. STJ é no sentido de, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984, ser válida a regressão cautelar pelo
descumprimento das regras do regime semiaberto, pois “
o submetido a monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para o seu deslocamento, sob pena de cometer falta grave
” (
AgRg
no HC n. 728.791/SP, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022).

5
. O
cometimento de falta grave, “
consistente no abandono da pena, estando ainda foragido, com mandado de recaptura expedido contra ele, é lícito ao Juízo das Execuções Criminais determinar a sua regressão cautelar a regime prisional mais gravoso
” (STJ, RHC nº 67.608/SP, Relator: Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/6/2016
; TJMT,
N.U 1025160-90.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12/11/2024).

6. Os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo

7
. Recurso desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1001624-16.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCAS VIEIRA DE CASTRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de agravo interposto
por
LUCAS VIEIRA DE CASTRO

contra decisão proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
que
, nos autos de execução penal (SEEU
0251627-10.2019.8.04.0001
),
determinou a regressão
cautelar
do

paciente para o regime fechado, ante o reconhecimento de falta grave, consistente no abandono do

cumprimento da pena, inclusive com rompimento de tornozeleira eletrônica
(id.
264080288, pág.
192 e
219).

A

defesa
,
patrocinada pelo i. Defensoria Pública,

sustenta
que a regressão
de regime
seria

desproporcional
porque, além da ausência de cometimento de delito superveniente,
o agravante
“
recebeu diversas ameaças e não registrou qualquer ocorrência por medo de retaliações
”.

Requer
o provimento para

restabelecer o regime semiaberto.

Prequestiona

os seguintes dispositivos:
“
art. 1°, III, art. 5º, caput, inciso LV, art. 93, IX, todos da Constituição Federal; art. 71 do CP; artigos 41, X, 50, VII, 57, 118, inciso I, e 127, todos da Lei n. 7.210/84
”
(id. 264080288, pág. 263/268).

Em contrarrazões,
a
1
ª Promotoria de Justiça Criminal de
Barra do Garças
pugna pelo desprovimento

(id
.
264080288, pág. 273/275
).

O
J
uízo da
E
xecução
P
enal manteve a decisão, em oportunidade de retratação

(id
. 264080288, pág. 288).

Nessa instância superior, a Procuradoria Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau,
exarou parecer
pelo desprovimento, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça
Dr

José Norberto de Medeiros Júnior
(id.
265510798
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, contextualiza-se
a situação jurídica do agravante.

O

reeducando
LUCAS VIEIRA DE CASTRO
, os termos do
relatório da situação processual executória (id. 264080288, pág. 106)
,
cumpre pena total de 27 anos, 4 meses e 20 dias decorrente de 9
(nove)
condenações pela prática dos crimes de:

(i) roubo (ação penal 0009073-50.2013.8.11.0004);

(
ii
) furto qualificado (ação penal n. 0002136-24.2013.8.11.0004);

(
iii
) furto qualificado (ação penal n. 0000178-66.2014.8.11.0004);

(
iv
) furto (ação penal n. 0006329-82.2013.8.11.0004);

(v) furto qualificado (ação penal n. 0011750-19.2014.8.11.0004);

(vi) receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (ação penal n. 0629442-78.2017.8.04.0001);

(
vii
) roubo majorado (ação penal n. 0636292-80.2019.8.04.0001).

(
viii
) furto qualificado (ação penal n. 0000381-86.2019.4.01.4103);

(
ix
) roubo majorado (ação penal n. 0637329-45.2019.8.04.0001).

Em
5/5/2023, o juízo da execução penal
estabeleceu as condições de cumprimento do regime semiaberto harmonizado (id.
264080288, pág. 71/72).

Em 24/
1/2024, o juízo da execução penal regrediu
cautelarmente
o agravante
nestes termos:

“
Conforme documento anexado no evento 315, o reeducando não realizou comparecimentos após 05.09.2023.

O abandono do cumprimento das condições impostas, configuram falta grave na execução nos termos do art. 50 e art. 39, I, todos da Lei de Execução Penal.

Ademais, em se tratando de regressão cautelar, dispensável o contraditório, o qual

somente é imperativo para fins de regressão em caráter definitivo, conforme Enunciado n. 5, da

Jurisprudência em Teses do STJ (Ed. 7: Falta Grave em Execução Penal): "A prática de falta

grave pode ensejar a regressão cautelar do regime prisional sem a prévia oitiva do condenado,

que somente é exigida na regressão definitiva".

Assim, DECRETO A REGRESSÃO CAUTELAR do reeducando ao regime fechado e

DETERMINO a expedição de mandado de prisão com validade até 23.01.2044.
” (id. 264080288, pág. 92).

Em petitório, a
i. Defensoria Pública
justificou o abandono temporário
porque, segundo o agravante,
teria sofrido
“
diversas ameaças contra sua vida, vindas de facções criminosas, bem como de policiais
”
e

se viu compelido “
a se ausentar dos comparecimentos mensais e, ainda,

cortar sua tornozeleira, que permitiria fosse localizado
” (id. 264080288, pág. 205).

Em
26/11/2024, o juízo da execução indeferiu
“
o pleito do reeducando, eis que ausentes documentos que comprobatórios que justifiquem o abandono da pena e rompimento da tornozeleira eletrônica
”
, determinando que, “
com o
cumprimento do mandado de prisão, tornem os autos conclusos para fins de designação de audiência de justificação
” (id. 264080288, pág. 219).

A questão em discussão c
onsiste em

avaliar se
o descumprimento das condições do regime semiaberto
harmonizado
e
o
rompimento da tornozeleira eletrônica
, a despeito da justificativa apresentada pela agravante [ameaças de morte
vindas de facções criminosas

e policiais
],
s
eria
proporciona
l
à
decisão de
regressão
de regime.

A
justificativa
é
controversa.

Isso porque n
ão se revela crível
conferir credibilidade
à alegação
, desprovida de qualquer elemento mínimo de prova,

frente à
sua
situação jurídica
.

Ademais,
trata-se de regressão cautelar, e não definitiva.

Isto é, em aud
iência de justificação, o agravante
terá a possibilidade de
comprovar
o alegado
e, mantida a regressão
[em definitivo]
, pleitear por

inserção em ala segura.

Nessa ordem
,
o entendimento
do c. STJ é no sentido de
,
por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/
19
84
,

ser válida
a regressão cautelar
pelo
descumprimento das regras do regime semiaberto
, pois
“
o submetido a monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para o seu deslocamento, sob pena de cometer falta grave
” (
AgRg
no HC n. 728.791/SP,
R
elator
:
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022
).

Outrossim, o
cometimento de falta grave, “
consistente no abandono da pena, estando ainda foragido, com mandado de recaptura expedido contra ele, é lícito ao Juízo das Execuções Criminais determinar a sua regressão cautelar a regime prisional mais gravoso
” (STJ, RHC nº 67.608/SP, Rel
ator:
Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em
1
4
/
6
/
2016).

E
m simetria
,
este e. Tribunal
entende
que o “
cometimento de falta grave, consistente no abandono do cumprimento da pena justifica a regressão cautelar a regime prisional mais gravoso
” (
N.U
1025160-90.2024.8.11.0000,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 12/11/2024
).

Portanto
,
avalio
idônea
a decisão agravada
.

Enfim, os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025